Tribunal: TJDFT
Processo: 0746163-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746163-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANE RAMOS AMERICO EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TATIANE RAMOS AMERICO (ID 68939926), contra o v. acórdão de ID 68705757. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator